Tribunal: TJMT
Processo: 1007579-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007579-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), VILMAR DE MORAIS - CPF: 103.372.961-20 (AGRAVANTE), SOLANGE MARGARETE BETTAZZA FERDINANDES - CPF: 436.777.709-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE PAULO PORCEL FERDINANDES - CPF: 307.023.649-91 (AGRAVADO), SEBASTIAO BARRETO SOBRINHO - CPF: 558.806.228-00 (ADVOGADO), MARCIO JOSE SOARES - CPF: 028.063.589-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE NOME DO ADVOGADO DA PARTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VÍCIO DE NULIDADE CONFIGURADO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – CARÁTER CAUTELAR – MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, revelando-se indispensável que nas publicações constem os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade.

Sendo comprovado nos autos, que houve equívoco do Judiciário quanto ao cadastramento dos advogados da parte contrária, ora agravada, impõe-se a declaração de nulidade dos atos processuais, por restar configurado inequívoco cerceamento de defesa ao direito da executada.

Por medida cautelar, impõe-se a manutenção do bloqueio judicial sobre os valores encontrados via Sistema SISBAJUD.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vilmar de Moraes contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0000608-62.2007.8.11.0004, que acolheu a impugnação da parte executada e reconheceu a nulidade da penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal, determinando a anulação dos atos subsequentes e a devolução, via alvará, dos valores constritos.

O agravante sustenta que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
desconsiderou a ocorrência de comparecimento espontâneo da parte executada aos autos, por meio do advogado anteriormente constituído, o qual acessou os autos eletrônicos em 26/05/2023, conforme certificado nos autos de origem (ID 174033624), bem como apresentou impugnação à execução.

Sustenta, ainda, que a executada possui ciência inequívoca da execução, razão pela qual estaria suprida a necessidade de intimação pessoal nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil.

Aponta risco de dano grave e de difícil reparação, considerando que a liberação dos valores pode inviabilizar o adimplemento da obrigação reconhecida em título executivo judicial, após mais de 17 anos de tramitação.

Alega, ainda, a preclusão da nulidade arguida, além da aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da vedação da nulidade sem demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A tutela recursal foi concedida na decisão de ID no 275882366.

Contrarrazões apresentada em petição de ID no 281981851.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em que a agravante busca a satisfação de um crédito atualizado em R$ 481.176,27 (quatrocentos e oitenta e um mil, cento e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), após o deferimento de penhora online, via SISBAJUD, foi bloqueado o valor de R$ 26.804,26 (vinte e seis mil, oitocentos e quatro reais e vinte e seis centavos).

Após o bloqueio, a parte contrária manifestou-se nos autos impugnando a execução e alegando nulidade da penhora por ausência de intimação pessoal, bem como a impenhorabilidade de valor abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos e a intimação de advogado estranho ao processo.

Ao analisar a impugnação, o juízo singular entendeu pelo seu acolhimento e reconheceu a nulidade da intimação da parte, anulando os atos subsequentes e determinando a devolução dos valores.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da nulidade das intimações publicadas após a digitalização do processo que se deu em nome de advogado estranho ao constituído pela agravada, tal como a ausência de intimação pessoal e a extensão da penhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Na origem, o Magistrado
a quo,
na decisão ora agravada, determinou a nulidade dos atos processuais praticados a partir do pedido de cumprimento de sentença, determinando a atualização dos cálculos e novas intimações em nome dos agravados, bem como em nome dos advogados constituídos.

Nos moldes do art. 269,
caput,
do Código de Processo Civil “
a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”.
Pode ser realizada mediante mandado, por meio eletrônico, através do Diário da Justiça, pelo correio ou mesmo por edital.

Em regra, é realizada através da pessoa do advogado constituído nos autos, por meio eletrônico, conforme art. 270 do CPC. Além disso, nos termos do § 5o do art. 272 do CPC,
"constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".

A ausência de intimação válida, por sua vez, pode gerar nulidade absoluta se o ato se tratar de providência indispensável, bem como capaz de gerar prejuízo à parte interessada. Ademais, o art. 280 do CPC assim dispõe que
“a
s
citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

Ainda, de acordo com o disposto no art. 278 do CPC “a
nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Referida norma não discrimina:

“se a comunicação da irregularidade deve ser feita em primeira ou segunda instância. Tal irá depender de cada caso concreto. Se a primeira oportunidade surgiu, para o ora recorrente, quando foi intimado da baixa dos autos para dar início à execução, pode ele, ou melhor, deve, alertar o juiz da nulidade”
( REsp 245.647/SC, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 290).

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp. n. 1778384/GO, entendeu ser “
admissível o reconhecimento da nulidade de intimação da sentença por petição apresentada em 1o grau na fase de cumprimento ou de execução do julgado”.

Diante de tais premissas, analisando o caso dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece ser acolhida para manutenção do reconhecimento da nulidade processual arguida pelos agravados na origem, já que é possível apurar que as publicações das decisões processuais não estavam sendo realizadas em nome do advogado por eles constituído.

Veja que, após a digitalização dos autos, os agravados não manifestaram nos autos, e das intimações contidas nos autos, verifica-se que foram feitas nos autos sem constar o nome de seu patrono, ainda que seja alegada o comparecimento espontâneo nos autos, isso só ocorreu em razão do bloqueio de valores realizado na conta bancária da agravada Solange, caso a constrição não restasse positiva, provavelmente até a presente data desconheceria dos atos processuais do Cumprimento de Sentença.

É sedimentado o entendimento da jurisprudência desse Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de intimação do advogado constituído pela parte e indicado para receber intimações, enseja nulidade processual absoluta, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Para a ministra Nancy Andrighi
“O defeito ou a ausência de intimação – requisito de validade do processo (art. 236, §1o e 247 CPC/73) – impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios
” (REsp 1.456.632).

Ademais disso, constata-se que a parte informou o juízo da nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar, de forma que é imperiosa a manutenção da decisão agravada que reconheceu a nulidade das intimações a partir da petição de Cumprimento de Sentença, e determinar novas intimações com a publicação correta, dessa vez em nome dos patronos indicados pela parte contrária, com restituição dos prazos processuais.

Nesse contexto, restou caracterizado o prejuízo sofrido pelos réus, face a restrição ao seu direito de contraditório e ampla defesa, pois inobstante a tentativa de corrigir a irregularidade arguindo a matéria em sede de petição, houve a constrição de valores sem o teu conhecimento, ensejando a necessidade de devolução de prazo.

Nesse sentido, precedentes da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato.2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1685309/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO DA PARTE NA PUBLICAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. 1. Havendo advogados regularmente constituídos nos autos, não se justifica que o serventuário tenha procedido a todas as intimações da fase de liquidação em nome dos antigos estagiários, cujo posterior registro como advogado diligenciou de ofício, presumindo sua continuidade, após a formatura, no escritório dos patronos e na causa. 2. O comparecimento da parte somente supre a ausência de citação ou intimação quando ainda é possível exercer plenamente o direito de defesa. Tal não ocorre, certamente, quando comparece aos autos após exaurida qualquer possibilidade de participação no procedimento já findo, com trânsito em julgado, de liquidação de sentença. A circunstância de ter, por meio de exceção, de pronto, alegado prescrição - mais facilmente perceptível a um primeiro exame, decorrida uma década do trânsito em julgado, sem andamento processual regularmente comunicado aos advogados - não sana o vício de intimação antecedente, nulidade absoluta, insusceptível de preclusão. 3. O vício de intimação somente pode ser tido como sanado quando a intimação levada a efeito, embora viciada, atinge o seu objetivo, permitindo o conhecimento da parte sobre o ato a ser praticado, a tempo de fazê-lo, mesmo que permaneça inerte, o que, nesse caso, constituiria o que a jurisprudência convencionou apelidar de "nulidade de algibeira". 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1065681/SP, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019)

Desse modo, como consequência lógica da nulidade, resta impositiva a invalidação da própria intimação e de todos os atos subsequentes, ensejando a reabertura do prazo para manifestação ante o flagrante cerceamento de defesa, pois ninguém pode ser privado dos seus direitos sem o devido processo legal.

Ademais, no que diz respeito à manutenção da constrição dos valores, impõe-se a manutenção do bloqueio, cautelarmente, pois conforme exposto na decisão de concessão da tutela recursal, o mero fato da quantia bloqueada ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos não a torna impenhorável.

Além disso, não há qualquer risco ou perigo a parte contrária, de modo que, os valores somente serão liberados após as deliberações necessárias nos autos originários, permanecendo resguardado em juízo.

Dispositivo.

Com esses fundamentos, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para manter o bloqueio judicial sobre os valores localizados via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025